Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-91.2008.8.05.0235
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000258-91.2008.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KARINA MARIA BARRETTO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO IMPOSTO AO ESTADO DA BAHIA. GARANTIDA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 984 DO STJ.
QUANTUM
FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I - A Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, que criou o Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação pelo Defensor Público Geral;

II - Ante a ausência de órgão da Defensoria Pública na Comarca de origem, a nomeação do defensor dativo afigura-se indispensável à garantia da ampla defesa do acusado desassistido, bem como ao exercício do próprio jus puniendi pelo Estado;

III - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 984), fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo;

IV - No caso dos autos, a advogada nomeada como defensora dativa comprovou a sua efetiva atuação, culminando no reconhecimento do direito aos honorários advocatícios, que foram arbitrados com referência na tabela da OAB, em quantum razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido;

V - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000258-91.2008.8.05.0235
, em que é parte apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
A
NTÔNIO JOSÉ DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
PROVIMENTO

a
o

recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora